Tribunal: TJSP
Processo: 1021272-49.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de Enfermagem – Quadro depressivo – Benefício acidentário – Prova pericial renovada em Segundo Grau – Ausência de incapacidade laborativa constatada - Laudo não contrariado por qualquer outra prova técnica - Indenização no âmbito da legislação acidentária afastada - Benefício indevido - Sentença a quo que merece reforma – Recursos autárquico e oficial providos

Ementa:

Acidente do Trabalho – Auxiliar de Enfermagem – Quadro depressivo – Benefício acidentário – Prova pericial renovada em Segundo Grau – Ausência de incapacidade laborativa constatada - Laudo não contrariado por qualquer outra prova técnica - Indenização no âmbito da legislação acidentária afastada - Benefício indevido - Sentença a quo que merece reforma – Recursos autárquico e oficial providos para decretar a improcedência da pretensão inicial - Prejudicado o recurso da autora.